Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS APONTADOS. REJEITADA. COBRANÇA UNIFICADA DE IPTU. IMÓVEIS AUTÔNOMOS. PROPRIETÁRIOS DISTINTOS. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diversamente do alegado pelo embargado, o recorrente não expõe apenas as razões do seu inconformismo, mas também os vícios que entende que estão presentes no julgado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional.
2. Omissão e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3. O acórdão concluiu pela impossibilidade de unificação da cobrança do IPTU considerando que se trata de imóveis autônomos e de proprietários distintos.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.